Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704258-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Cláudia Andrea Cabrera Agravada: Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Andrea Cabrera contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0751633-97.2024.8.07.0001. Sobreveio o despacho, proferido por este Relator (Id. 71411085), por meio do qual houve a ordem de suspensão da marcha processual para que fosse providenciada a intimação pessoal do representante legal da agravada, com o intuito de regularização de sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes da regra prevista no art. 76, caput, do CPC. Observe-se que a tentativa de intimação do representante legal da agravada foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 72125517. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para que seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator